Tribunal: TJES
Processo: 5014054-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014054-68.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA FEITOSA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014054-68.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JOÃO BATISTA FEITOSA.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS BANCÁRIAS. “CESTA MULTIVANTAGENS”, “SEGURO PRESTAMISTA” E “PRÊMIO SEGURO”. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples de valores cobrados a título de “Cesta Multivantagens”, “Seguro Prestamista” e “Prêmio Seguro”, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. A parte autora alegou a realização de descontos relativos a serviços não contratados em conta vinculada a empréstimos consignados. A instituição financeira, regularmente citada por meio eletrônico, não apresentou contestação, sendo decretada a revelia.

3. As decisões anteriores. A sentença reconheceu a irregularidade das cobranças e determinou a restituição simples dos valores, com atualização monetária e incidência da taxa SELIC após a citação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação realizada por meio eletrônico no domicílio judicial da instituição financeira; e (ii) saber se é possível o conhecimento de alegações recursais que discutem matéria fática não arguida em contestação, diante da revelia.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A citação por meio eletrônico é válida quando realizada no endereço cadastrado no sistema do Poder Judiciário, nos termos do art. 246 do CPC e da Lei nº 11.419/2006. A gestão das comunicações eletrônicas é responsabilidade da pessoa jurídica cadastrada.

6. A ausência de contestação enseja a revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme art. 20 da Lei nº 9.099/1995.

7. Não é admitida a inovação recursal para discutir matéria fática que deveria ter sido arguida na contestação. O recurso do revel limita-se à discussão de questões de direito ou matérias de ordem pública.

8. As alegações recursais relativas à regularidade das cobranças configuram inovação recursal e encontram-se alcançadas pela preclusão temporal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação realizada por meio eletrônico no domicílio judicial da pessoa jurídica previamente cadastrada no sistema do Poder Judiciário. 2. A parte revel não pode inovar em sede recursal para discutir matéria fática que deveria ter sido arguida em contestação, sob pena de preclusão.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 246; Lei nº 9.099/1995, art. 20; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOÃO BATISTA FEITOSA
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual o autor narra que, após ter contratado empréstimos consignados junto ao requerido, passou a receber cobranças denominadas “Cesta Multivantagens Banestes”, “Seguro Prestamista Banestes” e “Prêmio Seguro Banestes”, dos quais alega não ter autorizado as referidas cobranças. Pleiteia o cancelamento das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação por danos morais.

Citado, o requerido se quedou inerte, conforme certidão de ID 18131446.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 18131447):

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente , de forma simples, os seguintes valores: (a) relativo à Seguro Prestamista, o valor de R$ 1.035,71 (um mil e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), (b) relativo à Prêmio Seguro, o valor de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos); (c) relativo à Cesta Multivantagens Light no valor de R$ 3.165,20, (três mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Irresignado, o Banco Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 18131449), suscitando a nulidade das intimações, ocorridas por meio de comunicação eletrônica no módulo Procuradoria PJe, pugnando pelo reconhecimento de cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças dos serviços em menção, apresenta provas que alegam demonstrar a legalidade da contratação dos aludidos serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 18131458.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 18131450 e 18131451.

O recurso comporta apenas
conhecimento parcial
, pelas razões que passo a expor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da revelia na origem, decorrente da ausência de apresentação de contestação, bem como a tentativa de inovação recursal sobre matéria fática preclusa.

A citação da instituição financeira Ré foi efetivada mediante intimação por domicílio eletrônico em 19/11/2025, nestes termos:

Todavia, conforme
certidão de ID 18131446, não houve apresentação de contestação dentro do prazo.

Mesmo pleiteando a nulidade da citação, de acordo com o art. 246 CPC, “
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
”.

Além disso, a Lei n° 11.419/06 dispõe acerca da informatização do processo judicial, que assim estabelece:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Vale ressaltar que o Ato Normativo n° 021/2025 estabelece o Domicílio Judicial Eletrônico para citação e intimação dos entes públicos, entidades da Administração Pública indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, obrigando o cadastramento destes, nos seguintes termos

Art. 1º. Fica estabelecido o Domicílio Judicial Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a partir do dia 31 de janeiro de 2025, como meio oficial para a citação e a realização de comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (1º e 2º graus de Jurisdição), nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe”, em observância ao disposto no artigo 18 da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 2º O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, os Estados, o DF, os municípios, as entidades da Administração Pública Indireta e para as empresas públicas e privadas, sendo facultativo para pessoas físicas, nos termos estabelecidos pelo artigo 16, caput, e §2º da Resolução nº 455/2022.

Art. 3º A gestão das comunicações no Domicílio Judicial Eletrônico é de inteira responsabilidade da pessoa nele cadastrada.

Art. 4º Informações detalhadas acerca do cadastramento e funcionamento do Domicílio Judicial Eletrônico podem ser consultados no sítio eletrônico do CNJ, por meio do link: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/domicilio-judicial-eletronico/.

À vista disso, observo que não há empecilhos à realização de citação ao recorrente por meio eletrônico pelo sistema PJe. Assim, a comunicação expedida nos autos é válida, sobretudo devido ao cadastramento do endereço eletrônico do banco recorrente para recebimento de intimações e citações.

Como comprovado acima, houve a regular expedição de citação eletrônica e, n
os termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento ou, no caso de dispensa destas, a não apresentação de defesa no prazo legal, acarreta a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.

Na sequência, o Recurso Inominado interposto pelo Banco Réu, limita-se a discutir matéria fática (
regularidade das cobranças dos serviços “Cesta Multivantagens Banestes”, “Seguro Prestamista Banestes” e “Prêmio Seguro Banestes”
). Tais teses constituem matéria de defesa que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno (contestação). Como a ré se manteve inerte no prazo legal, operou-se a preclusão temporal.

Não é lícito à parte revel se utilizar da via recursal como substituto da contestação para trazer à baila questões fáticas. O recurso do revel só pode versar sobre questões de direito ou matérias de ordem pública.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange às teses de mérito-fática, ante a preclusão e a configurada inovação recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso, mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, ante os efeitos da revelia e a preclusão da matéria fática.

Condeno ao recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)